Tribunal: STF
Processo: RE 70263
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-25
Data de publicação: 1972-08-25

Ementa:
ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL QUE, EM JULGAMENTO DE
APELAÇÃO, ABSTEVE-SE DE DECIDIR QUESTÃO FUNDAMENTAL DA CAUSA E
MANDOU QUE AS PARTES A RESOLVESSEM NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
NEGAÇÃO DE VIGENCIA AO ART. 824 DO COD. DE PR. CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR, EM PARTE, O
ACÓRDÃO RECORRIDO, E DETERMINAR QUE O TRIBUNAL A QUO, COMPLETANDO O
JULGAMENTO, DECIDA A QUESTÃO COMO ENTENDER DE DIREITO.